Tribunal: TCU
Processo: 005.179/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5084/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.179/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alice Farias Palheta (CPF XXX.601.052-XX); Amira Consuelo de Melo Figueiras (CPF XXX.778.332-XX); André Luiz Guerreiro da Cruz (CPF XXX.879.842-XX); Claudio Roberto Pereira Coelho (CPF XXX.525.732-XX); Dulcinea Souza Amaral (CPF XXX.591.882-XX); Elson Luiz Rocha Monteiro (CPF XXX.413.162-XX); Irinea Gomes da Silva Simões (CPF XXX.842.822-XX); Marcia Cristina da Costa Freitas (CPF XXX.463.772-XX); Natalina Guerreiro do Nascimento (CPF XXX.817.332-XX) e Tatsuo Ishizu (CPF XXX.064.932-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará - UFPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.